Tribunal: STF
Processo: RMS 37360
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Jahir Ferreira Mallet em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 59-60):



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CABIMENTO DO WRIT. PREVISÃO DOS RECURSOS MEDIANTE RUBRICA PRÓPRIA NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, POR MEIO DE PRECATÓRIOS, CASO NÃO SEJA POSSÍVEL O PAGAMENTO EM UMA ÚNICA PARCELA, EM DINHEIRO. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA, ENQUANTO NÃO CASSADA OU REVOGADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que: (a) não há a decadência do direito à impetração quando se trata de comportamento omissivo da autoridade impetrada, que se renova e perpetua no tempo; (b) é cabível a impetração de Mandado de Segurança postulando o pagamento das reparações econômicas concedidas pelo Ministério da Justiça relacionadas à anistia política de Militares, no caso de descumprimento de Portaria expedida por Ministro de Estado, tendo em vista não consubstanciar típica ação de cobrança, mas ter por finalidade sanar omissão da autoridade coatora; (c) a sucessiva e reiterada previsão de recursos, em leis orçamentárias da União Federal, para o pagamento dos efeitos financeiros das anistias concedidas, dentre elas a do impetrante, bem como o decurso do prazo previsto no § 4o. do art. 12 da Lei 10.559/2002 constituem o direito líquido e certo ao recebimento integral da reparação econômica; e (d) inexistindo os recursos orçamentários bastantes para o pagamento, em uma só vez, dos valores retroativos ora pleiteados, cabível será a execução contra a Fazenda Pública, por meio de precatórios, nos termos do art. 730 do CPC/1973.



    2. Esta Corte fixou a lição segundo a qual não prospera a alegação de que o pagamento dos retroativos está cingido à reserva do possível, porquanto o caso se refere à existência de direito líquido e certo à percepção dos retroativos, nos termos do direito vigente (MS 17.967/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.5.2012). 



    3. O direito líquido e certo amparável na via mandamental, no caso concreto, restringe-se ao reconhecimento da omissão da autoridade impetrada em providenciar o pagamento das parcelas pretéritas da reparação econômica, conforme valor nominal previsto na portaria concessiva da anistia política. Sendo assim, a fixação de juros e correção monetária poderá ser buscada em ação própria, dada a impossibilidade da cobrança de valores em sede de Mandado de Segurança, consoante enunciado da Súmula 269/STF.



    4. Segurança concedida, para determinar à Autoridade Impetrada o cumprimento integral da Portaria 217, de 2.4.2015, do Ministro de Estado da Justiça, atentando-se para o pagamento dos efeitos retroativos advindos do reconhecimento da condição de anistiado político, nos termos da Lei 10.559/2002, observado o decidido na Questão de Ordem no MS 15.706/DF. ”



    Nas razões do recurso, sustenta a possibilidade de incidência de juros e correção monetária sobre o valor destinado ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos, nos termos do que decidido no RE 553.710 (Tema 394 da sistemática da repercussão geral).



    Aduz que a negativa de pagamento dos juros e da correção monetária sobre o valor da indenização constituiria enriquecimento sem causa da União.



    Salienta, ainda, que “a mora da União se inicia a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia, após a publicação da portaria concessiva da anistia, razão pela qual, a partir daí, devem incidir correção monetária e juros moratórios” (eDOC 5, p. 91).



    Requer a reforma do acórdão recorrido para assegurar ao impetrante o recebimento dos benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia acrescidos juros e correção monetária.



    A União apresentou contrarrazões (eDOC 5, p. 157-161) apontando, em síntese, que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança nem produzir efeitos patrimoniais relativos a período pretérito, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. Acrescenta que a portaria anistiadora não previu a incidência de juros e correção monetária, de modo que se mostra inviável a pretensão de recebimento nesta via.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de garantir ao impetrante o recebimento dos valores previstos em sua portaria de anistia acrescidos de juros e correção monetária.



    Esta Corte, quando do julgamento do RE 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2017, fixou a seguinte tese:



    “I - Reconhecido o direito à anistia política, a falta de cumprimento de requisição ou determinação de providências por parte da União, por intermédio do órgão competente, no prazo previsto nos arts. 12, § 4º, e 18, caput e parágrafo único, da Lei nº



    10.599/02, caracteriza ilegalidade e violação de direito líquido e certo;



    II - Havendo rubricas no orçamento destinadas ao pagamento das indenizações devidas aos anistiados políticos e não demonstrada a ausência de disponibilidade de caixa, a União há de promover o pagamento do valor ao anistiado no prazo de 60 dias;



    III - Na ausência ou na insuficiência de disponibilidade orçamentária no exercício em curso, cumpre à União promover sua previsão no projeto de lei orçamentária imediatamente seguinte.”



     A questão ora controvertida, qual seja, o acréscimo de juros de mora e correção monetária aos pagamentos devidos aos anistiados políticos, foi esclarecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração do RE-RG 553.710, da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 24.8.2018, em julgado assim ementado:



     “EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos. 1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte. 2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF. 3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial. 4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária.” (RE 553710-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2018)



     Na oportunidade, quando da prolação de seu voto, o ministro relator articulou no seguinte sentido:



     “O fato de inexistir no acórdão embargado expressa menção a esse direito não significa que ele foi afastado por esta Corte – afinal, o acórdão superveniente somente modifica o acórdão recorrido naquilo em que expressa e categoricamente o faz. 



     (...)



     Ainda que assim não fosse, incumbe lembrar que a correção monetária e os juros moratórios consistem em consectários legais da condenação, consequências automáticas da decisão condenatória e, portanto, são devidos independentemente de expresso pronunciamento judicial – sua obrigatoriedade decorre automaticamente de dispositivo de lei.



     (...)



     A fim de evitar a continuidade da controvérsia, de evitar procrastinações e desgastes para as partes – sobretudo aos anistiados, já tão castigados pela passagem do tempo – e também de evitar que essa questão volte a bater às portas desta Corte por meio de centenas de ações individuais, entendo por bem acolher os embargos declaratórios, a fim de esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia devem ser acompanhados dos consectários legais.”



     Do julgamento supracitado, foram oposto novos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, com o consequente trânsito em julgado da decisão em 12.3.2020. Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Plenário e por ambas as Turmas desta Corte:



     “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário provido para se reformar parcialmente o acórdão recorrido. Integral cumprimento da portaria de anistia em que se reconhecera ao cônjuge da ora agravada a condição de anistiado político post mortem, assegurando-se-lhe o pagamento da reparação econômica devida com efeitos financeiros retroativos, acrescida de juros moratórios e correção monetária. Juros de mora e correção monetária constituem consectários legais. Agravo regimental não provido. 1. Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança por ato omissivo por meio do qual se busca o cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria de anistia do Ministro de Estado da Justiça na qual se reconhecera ao cônjuge da ora agravada a condição de anistiado político post mortem e se determinara o pagamento de reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, com efeitos financeiros retroativos (Lei nº 10.559/02), e não mera ação de cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública. 2. A mora da Administração quanto ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos está configurada a partir do 61º (sexagésimo primeiro) dia após a publicação da portaria concessiva de anistia, nos termos do art. 12, § 4º, da Lei nº 10.559/02. 3. Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 35608-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 5.9.2018). 



     “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Anistiado político. Pagamento imediato de reparação econômica. Tema 394 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Incidência de juros de mora e correção monetária independentemente de expresso pronunciamento judicial. Consectários legais da condenação. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE 1.107.828-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2018).



    No que tange à apontada impossibilidade de determinação de incidência de juros e correção monetária em sede de mandado de segurança em virtude das Súmulas 269 e 271, ressalto que a jurisprudência desta Corte tem relativizado a incidência de tais enunciados sumulares uma vez que não se trata de mera cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública, mas de cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria do Ministro da Justiça.



    Confira-se, a propósito:



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DESTA CORTE. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGALMENTE DEVIDOS. CABIMENTO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrecidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710 ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, DJe 24.08.2018. 2. In casu, o recurso ordinário volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou ser “inviável ampliar o objeto da demanda para definição da quantia a ser adicionada a título de juros e correção monetária”. 3. Agravo interno DESPROVIDO” (RMS 35.057-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário, para assegurar ao impetrante a incidência de juros e correção monetária sobre os benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente